Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027388-60.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WILSON VIEIRA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Ao absolver o recorrente da conduta descrita na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a eminente autoridade sentenciante revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, entre as quais a que determinava o afastamento do imóvel onde ele residia com a vítima. 2. Inexiste interesse recursal quando não se verifica decisão judicial que impeça o apelante de retornar ao imóvel de onde fora afastado por força da concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram revogadas na sentença absolutória. 3. Preliminar de não conhecimento acolhida. O recorrente alega violação aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado foi omisso ao não apreciar o pedido de recondução do recorrente ao imóvel do qual fora retirado, sob o argumento de que foi absolvido da conduta descrita na denúncia, tendo o julgado revogado as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797503/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos concluiu que “Ao absolver o recorrente da conduta descrita na denúncia (...), a eminente autoridade sentenciante revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, entre as quais a que determinava o afastamento de WILSON do imóvel onde residia com a vítima” (ID 26458019). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025